Tribunal: TJMMG
Processo: 2000195-81.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000195-81.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 24/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EX-MILITARES ESTADUAIS. DEMISSÃO EM DECORRÊNCIA DE PAD. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-militares estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Os autores foram demitidos em 1º/12/2011 após regular procedimento administrativo disciplinar (PAD), tendo posteriormente sido condenados na esfera penal, com extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. A ação foi ajuizada apenas em 10/04/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demissão administrativa dos autores, mesmo diante da prescrição da execução penal, poderia ser considerada ilegal ou inválida; (ii) examinar se está configurada a prescrição do fundo de direito, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sanção administrativa foi aplicada com base em PAD regularmente instruído, fundado em provas suficientes quanto à autoria e materialidade das infrações funcionais, não havendo vício que comprometa sua legalidade. 4. A condenação criminal, ainda que não tenha sido executada por força da prescrição, confirma a materialidade e autoria dos fatos imputados, afastando a tese de inexistência de infração funcional. 5. A instância administrativa possui autonomia frente à instância penal, conforme a Súmula 18 do STF, sendo possível a punição por transgressão disciplinar residual, mesmo na hipótese de extinção da punibilidade penal. 6. A presente ação foi ajuizada mais de 12 anos após a data da demissão administrativa (1º/12/2011), tendo ocorrido a prescrição do fundo de direito em 2016, nos termos do art. 1º do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Decreto n. 20.910/32, que estabelece prazo quinquenal para ações contra a Fazenda Pública. 7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais reconhece a incidência da prescrição quinquenal contra a administração militar, conforme Súmula n. 5 do TJMMG. 8. A prescrição pode ser reconhecida de ofício e opera efeitos extintivos do direito à pretensão, sendo inviável a reabertura do debate judicial após o transcurso do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A administração militar pode aplicar sanções disciplinares com base em PAD regularmente instruído, sendo válida a punição mesmo quando há posterior prescrição da execução penal. 2. A independência entre as instâncias administrativa e penal autoriza a responsabilização funcional por falta residual, nos termos da Súmula 18 do STF. 3. É de cinco anos o prazo para propositura de ação contra a administração militar, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, operando-se a prescrição do fundo de direito após esse prazo, ainda que não suscitada pela parte adversa. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 935. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 18; TJMMG, Súmula n. 5; TJMMG, Apelação Cível nº 063, j. 24.08.2006; TJMMG, Apelação Cível nº 0009845-86.2010.9.13.0001, j. 08.09.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Gilmar Ribeiro de Oliveira e Marcone José Oliveira de Castro, visando à nulidade da punição de demissão, com reintegração, aplicada a eles nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 13.387/2009 - 15ª RPM, cuja demissão foi efetivada em 1º/12/2011. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autores, apelantes, dissertam sobre as razões pelas quais foram submetidos ao PAD supracitado, com descrição dos fatos inerentes, e apontam as seguintes matérias para alcançarem o intento, como bem desenvolvido na sentença objurgada: 1. Os Requerentes, pertenceram às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais até 25 de novembro de 2011 [...] Na data de 01 de dezembro de 2011, foram excluídos, por decoro da classe. 2. O Processo Administrativo Disciplinar foi concluso para a demissão dos militares pelos mesmos motivos da acusação do Processo Penal na Justiça Militar. 3. Na Justiça Militar, no processo n. 2000785-29.2022.9.13.0003/MG, os militares tiveram o processo extinto pela prescrição da pretensão da execução da pena. 4. Se o militar foi absolvido das imputações penais pelo Poder Judiciário, não se revela lícito ao administrador impor-lhe a pena de demissão. [...] Em casos tais, e considerando-se que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são fundados no devido processo legal, decorrente do princípio da legalidade, é possível que o Judiciário exerça controle do ato administrativo, no que se refere à aplicação da pena, quando flagrantemente desproporcional ou desarrazoada. Assim, a pena de demissão deve ser revista pelo Poder Judiciário, quando desarrazoada e desproporcional ao fato apurado no PAD, o que ocorreu nos presentes autos. 5. Nos termos do art. 439, caput, e alínea f, do Código de Processo Penal Militar, a sentença que declara extinta a pretensão punitiva do Estado, pela prescrição, equivale à absolvição [...] como para o Código de Processo Penal Militar a sentença que extingue a punibilidade em razão da prescrição equivale a absolvição, a promoção do impetrante em ressarcimento de preterição é medida... equivale à absolvição do acusado, pois, nesta hipótese, são apagados todos os efeitos do delito, de modo que a presunção da inocência perdura “ad vitam ad eternam”. Requereram, ao final, a procedência da ação para declarar a nulidade do PAD, com a reintegração definitiva aos quadros da PMMG, além de todos os proventos e vantagens decorrentes. Com a inicial, sobreveio aos autos os documentos colacionados no Evento 1 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 32), apontando, em preliminar, a prescrição do fundo de direito, bem como impugnando as demais matérias da exordial. Em sentença (Evento 63), a douta Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) abordou as questões suscitadas e, ao final, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito. Assim, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou os autores ao pagamento das custas processuais, fixadas em 2% sobre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 valor da causa, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio recurso de apelação dos autores (Evento 69), em cujas razões, de forma bem simples, reitera as teses desenvolvidas em sua inicial. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau de jurisdição. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as questões postas para análise não encontram qualquer obstáculo à plena solução, são bem visíveis, com plena aptidão para afastar a irresignação dos apelantes e, por conseguinte, para manter intocada a sentença vergastada. Vejam vossas excelências que os autores, apelantes, foram demitidos em 1º/12/2011, após a solução do PAD, e pelos fatos foram submetidos, ainda, à competente ação penal, na qual houve tão somente a prescrição da pretensão para a execução da pena imposta, ou seja, houve condenação. A presente ação foi distribuída em 10/04/2024. Pois bem. Com efeito, é inequívoca a prescrição do fundo de direito, como veremos adiante, mas em lição didática, cumpre confirmar a sentença em alguns aspectos. Em relação à ação criminal, definitivamente não houve apontamento para a inexistência do crime ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, como querem os apelantes. Quanto à falta residual, confira-se o teor da Súmula n. 18 do STF: Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. Destaco, ainda, que, enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL N. 063 Número Único: Referência: Ação Cível n. 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o fato em estudo pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independentes, como de fato ocorreu. Não houve dependência do PAD para com qualquer apuração no juízo criminal, dada a independência que se confirmou, e caberia aos autores ter ajuizado a ação antes do encerramento do prazo. Passo, então, à análise da prescrição do fundo de direito. Não vejo como me afastar da conclusão do juízo a quo na respeitável sentença, já que é inequívoca a ocorrência da prescrição do fundo de direito, apta a fulminar as pretensões dos autores, ora apelantes. A questão é óbvia. Conforme a prova documental colacionada aos autos da presente ação e nos termos da fala dos próprios autores, eles foram demitidos em 1º/12/2011 e somente ajuizaram a presente ação em 10/04/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Portanto, a pretensão dos ora apelantes, na data do ajuizamento da demanda, encontrava-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, cujo prazo se expirou, sem mencionar dia e mês, no ano de 2016. Na forma do no art. 1º do Decreto 20.910/32, é de 5 (cinco) anos o prazo estipulado para que um militar ajuíze, a tempo, ação em face da administração pública. Cito, por oportuno, trecho do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha nos autos da Apelação cível n. 0009863-10.2010.9.13.0001, que representa lição clara e importante sobre o tema: [...] O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece prazo para o exercício do direito de ação judicial. O referido dispositivo legal impõe a mesma consequência para os casos de perda do direito material e de perda do direito de propor a ação judicial que o protege. Muito embora seja mais técnico denominar de decadência o instituto que estabelece prazo para o exercício do direito de ação, a doutrina trata os institutos de mesma forma tendo em vista a produção dos mesmos efeitos. Nesse sentido, o Prof. José dos Santos Carvalho Filho esclarece: “Prescrição é a perda da oportunidade de formular uma pretensão na via judicial em decorrência da inércia do titular do direito material”. Em outras palavras, não é o direito material que se extingue, mas sim a pretensão à tutela, a ser requerida através da ação judicial. Como bem salienta CLÓVIS BEVILAQUA, “não é o fato de não se exercer o direito que lhe tira o vigor”. E culmina rematando: “O que o torna inválido é o não-uso da sua propriedade defensiva, da ação que o reveste e protege”. A inércia do titular não provoca a prescrição como penalidade. O que ocorre é que o tempo faz nascer e consolidar-se outras situações jurídicas contrárias ao direito e desse modo fica o titular do direito material sem condições jurídicas de defendê-lo contra essas novas situações. O tema examinado neste tópico diz respeito à ocorrência da prescrição das ações de particulares contra a Fazenda Pública, ou seja, os casos em que o particular, titular do direito material em face da Fazenda, fica impossibilitado de ver a pretensão à tutela desse mesmo direito como objeto de apreciação judicial. (Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., p. 837-838). Forçoso é reconhecer que, existindo ou não irregularidade no ato administrativo, a apelada perdeu o direito provocar a jurisdição. [...] No mesmo sentido, encontra-se a Súmula n. 5 do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aprovada pelo Tribunal Pleno em 12/08/2009 e publicada no "Diário do Judiciário" de 10/09/2009. Confira-se o seu teor: Súmula n. 5: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Esta é, também, por óbvio, a jurisprudência pacífica neste Tribunal há muito tempo, conforme aresto abaixo colacionado: Número Único 0009845-86.2010.9.13.0001 Relator Juiz Cel PM James Ferreira Santos Julgamento 08/09/2011 Publicação 14/09/2011 Ementa APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO À PMMG - AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ART. 1º DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/32 - APLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Tendo-se dado a exclusão disciplinar do militar em 01/12/1992 e a ação sido ajuizada em 10/12/2007, mais de 15 (quinze) após a sua exclusão, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, devendo-se extinguir o processo, com julgamento do mérito, nos termos dos artigos 269, IV, e 295, IV, ambos do CPC. - Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se a norma específica constante no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/32, recepcionado, com força de lei, pela Constituição Federal de 1988, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato. - Recurso a que se nega provimento. - Sentença que se mantém. Em casos como este, o juízo poderia, até mesmo, a qualquer tempo reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, dada a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão dos autores, apelantes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8